Tribunal: TJDFT
Processo: 0762745-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, a parte embargante afirma que há contradição, omissão e obscuridade no Acórdão embargado, tendo em vista que essa Turma vem decidindo de forma diversa a questão do pagamento do 13o Salário do Abono Permanência.
4. O recurso indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido – providência incompatível com a via eleita.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 6 e 7 da ementa: “(...) 6. Consultando os autos verifico que o próprio recorrente reconhece que a recorrida preencheu os requisitos para o recebimento do Abono Permanência em 15/11/2022, inclusive com o valor do 13o Salário, ID 58463487, pág. 3/7, e continuou trabalhando até a sua aposentadoria, ocorrida em 11/04/2023. No entanto, a recorrida requereu em sua peça inicial, ID 58463477, pág. 11, a procedência da ação para: “a) A citação do réu DISTRITO FEDERAL (Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal), inscrito no CNPJ no 00.394.601/0001-26 em SAM Bloco I, Edifício Sede, Brasília/DF, CEP: 70.620-090, para, caso queira, exerça o direito ao contraditório e ampla defesa nos moldes processuais legais; b) Seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a ação para reconhecer que a parcela remuneratória de Abono de Permanência, faça parte da base de cálculo da remuneração da servidora; c) A procedência dos pedidos, a fim de condenar o réu ao reconhecimento do abono de permanência que a autora faz jus desde a época em que cumpriu todos os requisitos legais para a aposentadoria nos termos do art. 6o da EC 41/2003, qual seja 15/11/2022, subtraída a quantia paga pela parte Ré, resultando no valor de R$ 3.712,30 (três mil setecentos e doze reais e trinta centavos), montante devidamente corrigido até a data de distribuição dessa petição inicial; d) A condenação do réu ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios, a serem fixados nos moldes do artigo 85, § 3o e seguintes do CPC/2015. 7. Observa-se que em nenhum momento a parte recorrida requereu o pagamento da diferença de reflexo do 13o salário, mas tão somente inseriu o valor na planilha de ID 58463478 sem sequer trazer em sua peça inicial, ou mesmo em eventual aditamento, qualquer argumento a respeito da verba”.
6. A jurisprudência juntada nos Embargos de Declaração não foi proferida por essa 1a Turma Recursal.
7. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.